Tribunal: STJ
Processo: 5372986-75.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845870 - RS(2025/0026156-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMBARGADO
: MARIZA INES FARIAS RODRIGUES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: BRUNA MACHADO MILANI RODRIGUES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ANDRIZE LEITE CALDEIRA - RS037695
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
art. 1.022
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3538a1a7-364a-4d08-85a3-ca79144533e1

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3538a1a7-364a-4d08-85a3-ca79144533e1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845870 - RS(2025/0026156-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMBARGADO
: MARIZA INES FARIAS RODRIGUES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: BRUNA MACHADO MILANI RODRIGUES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ANDRIZE LEITE CALDEIRA - RS037695
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
art. 1.022
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, tendo sido o acórdão proferido
assim ementado (fl. 234):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55950003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:26
Código de Controle do Documento: f4753f02-10f3-4688-a33f-f1872a3607b6

1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
Nas razões recursais às fls. 248-251, as partes embargantes alegam que o acórdão
embargado é omisso, pois deixou de considerar que a petição de agravo interno impugnara
integralmente a decisão monocrática proferida no âmbito deste Tribunal Superior.
Requerem, ao fim, que sejam conhecidos os referidos embargos e, no mérito,
acolhidos, com efeitos infringentes, para fins de que seja sanada a referida omissão.
Transcorrido
o prazo para manifestação das partes embargadas (fls. 255-
in albis
256).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
art. 1.022
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou
corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 236-
238):
"O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que 'incumbe ao relator (...) III -
art. 932,
não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
. Idêntica redação
especificamente os fundamentos da decisão recorrida'
consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos
art. 255,
nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA55950003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:26
Código de Controle do Documento: f4753f02-10f3-4688-a33f-f1872a3607b6

Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o,
art. 1.021,
segundo a qual, 'na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada'. No mesmo sentido é
a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do STJ.
art. 259,
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 182-189 não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem
(ausência de violação ao
II, do CPC por ter ocorrido
art. 1.022,
pronunciamento fundamentado no acórdão recorrido e incidência do
enunciado, por analogia, da Súmula n. 283 do STF), com base nos seguintes
fundamentos :
I - 'Consoante ao primeiro fundamento, não houve a demonstração de
forma clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos
supostos pontos omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão
recorrido teriam sido de dispositivo de lei e que a importância deles
teria sido crucial para o deslinde da controvérsia.' (fl. 188);
II - 'No tocante ao segundo fundamento, entendo que os argumentos
apresentados foram genéricos, sem demonstrar que o acórdão
recorrido não teria outro fundamento suficiente para sua
manutenção.' (fl. 791).
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento, pois foram genéricas as
argumentações formuladas, sem demonstrar que, no agravo em recurso
, teriam sido, de forma clara e precisa, apresentados os argumentos
especial
no sentido de que a indicação dos supostos pontos omissos, contraditórios ou
obscuros no acórdão recorrido teriam sido de dispositivo de lei e que a
importância deles teria sido crucial para o deslinde da controvérsia.
Ademais, não logrou êxito em impugnar o segundo fundamento, haja vista que
novamente as argumentações apresentaram-se genéricas, sem, contudo
apontar como,
, teria ocorrido a demonstração
no agravo em recurso especial
de que o acórdão recorrido não teria outro fundamento suficiente para sua
manutenção.
Faz-se mister pontuar que, muito embora, em sede de agravo interno, a parte
agravante tenha apresentado argumentos com fito de atacar especificamente
os referidos fundamentos, não o fez em momento oportuno (em sede de agravo
em recurso especial), tratando-se, nessa ocasião, de inovação recursal,
imperando-se, portanto, o princípio da preclusão consumativa.(AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
Resp n. 2136821/DF,
(AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos,
23/9/2024)
AREsp n. 1945338/DF,
Segunda Turma, DJe de 3/9/2024)

Desse modo, 'verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante
da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do
'. (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No mesmo
15/8/2024)
sentido:
Documento eletrônico VDA55950003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:26
Código de Controle do Documento: f4753f02-10f3-4688-a33f-f1872a3607b6

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
FERIADO
LOCAL
QUANDO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça
art. 1.021,
o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se
conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
.
decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de
28.813/DF,
Noronha, Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
."
não conheço do agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
CPC/2015.
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55950003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:26
Código de Controle do Documento: f4753f02-10f3-4688-a33f-f1872a3607b6

1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão
embargado que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos
declaratórios anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o
que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo
com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Ademais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
Documento eletrônico VDA55950003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:26
Código de Controle do Documento: f4753f02-10f3-4688-a33f-f1872a3607b6

QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
.
suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a
.
lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:26
Código de Controle do Documento: f4753f02-10f3-4688-a33f-f1872a3607b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.845.870 / RS
Número Registro: 2025/0026156-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53729867520238217000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: MARIZA INES FARIAS RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: BRUNA MACHADO MILANI RODRIGUES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ANDRIZE LEITE CALDEIRA - RS037695
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56500024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:44
Código de Controle do Documento: 274ae579-aa0e-4c75-a04e-11613c0e03fd

PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMBARGADO
: MARIZA INES FARIAS RODRIGUES - ESPÓLIO
EMBARGADO
: BRUNA MACHADO MILANI RODRIGUES - HERDEIRO
ADVOGADOS
: DECIO SCARAVAGLIONI - RS022910
DAISSON SILVA PORTANOVA - RS025037
ANDRIZE LEITE CALDEIRA - RS037695
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:44
Código de Controle do Documento: 274ae579-aa0e-4c75-a04e-11613c0e03fd